Tribunal: TJMT
Processo: 1000596-68.2021.8.11.0027
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000596-68.2021.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANTONIO MARTINS VIEIRA - CPF: 012.148.161-18 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAYARA FERNANDA DE JESUS VIEIRA - CPF: 016.264.641-03 (VÍTIMA), L. V. D. J. - CPF: 092.082.071-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Crime de Ameaça no Contexto de Violência Doméstica. Reparação por Danos Morais. Redução do Valor Fixado. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Denúncia imputando ao réu o crime de ameaça (art. 147 do Código Penal c/c a Lei n.º 11.340/2006), cometido contra sua ex-companheira e filhos, por meio de mensagens enviadas via WhatsApp. A condenação incluiu pena de 1 mês e 10 dias de detenção e reparação de danos morais no valor de R$ 5.000,00. Em apelação, pleiteia-se a redução do montante reparatório, em razão de hipossuficiência econômica do réu.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à adequação do valor arbitrado a título de reparação por danos morais, considerando-se os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e a condição financeira do condenado.

III. Razões de decidir

3. É pacífico o entendimento de que, nos casos de violência doméstica, é cabível a fixação de indenização por danos morais com base no art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso na denúncia, como ocorreu no caso.

4. A indenização deve balancear o caráter compensatório à vítima e punitivo ao réu, observando as condições econômicas deste, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A condição financeira do réu, declarada nos autos, revelou-se incompatível com o valor originalmente fixado.

5. Decisão em consonância com jurisprudência desta Corte, que admite a redução do montante reparatório quando desproporcional às condições do réu, sem prejuízo do caráter punitivo e reparatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Reduzido o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para um salário-mínimo vigente à época do pagamento.

Teses de julgamento
:

"1. Nos casos de violência doméstica, a fixação de indenização por danos morais pode ocorrer com base no art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso na denúncia, sendo dispensada a instrução probatória específica.

2. A reparação por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, as condições econômicas do réu e o caráter repressivo e compensatório da indenização."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado nº 14-A TCCR/TJMT; TJMT, N.U 0006676-24.2018.8.11.0010, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Antônio Martins Vieira
foi condenado pela
MM. Juíza da Vara Única da Comarca de Itiquira-MT
como autor do crime de
Ameaça em Ambiente Doméstico
(art. 147, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do CP, com observância da Lei n.º 11.340/06), à pena de
1 mês e 10 dias
de
detenção
, bem como à reparação de danos causados à ofendida na quantia de R$ 5.000,00 (Id. 258050661).

Em suas
razões
recursais, a defesa do apelante requereu a
redução do
valor
arbitrado para um salário mínimo
(Id. 258050668).

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 258050674).

Nesta instância, a douta
PGJ
lançou parecer pelo
provimento
do recurso, conforme sumário que segue (Id. 260925662):

“Apelação criminal. Ameaça em contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Pretende-se a minoração do valor fixado para reparação do dano (art. 387, IV, do CPP). Viabilidade. Valor arbitrado que se mostra desproporcional aos rendimentos mensais do réu. Valor que deve ser fixado com observância da razoabilidade e proporcionalidade. Parecer pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se da denúncia que n
o dia 19.7.2020, por volta das 09h23min, por meio de áudios, encaminhados pelo mensageiro “WhatsApp”,
Antônio Martins Vieira
, consciente da ilicitude de sua conduta, ameaçou sua ex-companheira
Mayara Fernanda de Jesus
e sua filha
Ludmila Vieira de Jesus
, bem como seus filhos, por palavra, de causar-lhes mal injusto e grave, ao dizer que:
“agora não deixa o pai passar e ver ele aí não entendeu, que o pai enche a cara de bala e de faca na tua mãe”; “fala pra tua mãe o pai não encostou esses dias aí, eu não conheci a camionete não, porque se tivesse o pai tinha matado vocês tudinho aí, tacando fogo aí dentro”;

Segundo apurado nos autos do procedimento em epígrafe, à época dos fatos, a vítima
Mayara
o réu
Antônio
encontravam-se separados, após terem sido casados por período não precisado nos autos. No dia dos fatos, irresignado com o relacionamento que a vítima mantinha com terceiro não identificado, o denunciado, na data e local supramencionados, encaminhou áudios, por meio do “WhatsApp”, para a sua filha L. V. D. J., com os dizeres acima, ameaçando de morte, de maneira contumaz, não só a ex-esposa, como a própria prole.

Diante desse cenário, o apelante foi denunciado e, mais tarde, condenado pela autoria do crime de
Ameaça em Ambiente Doméstico
à pena de
1 mês e 10 dias de detenção
ao pagamento de reparação de danos na quantia de R$ 5.000,00.

Já neste grau de jurisdição, almeja a redução da
reparação de danos à vítima, ante a hipossuficiência do apelante, ao valor de um salário mínimo.

É o relato do necessário.

1.

DA INDENIZAÇÃO

Inconformada com a sentença, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação, pleiteando a exclusão ou redução do valor estipulado à reparação do dano causado à vítima, uma vez que a questão sequer foi debatida nos autos, bem como ser o apelante hipossuficiente, uma vez que assistido pela Defensoria Pública.

Argumenta ainda que ele aufere renda mensal de R$5.000,00, possui despesas com pensão alimentícia e não tem condições financeiras de arcar com o valor estipulado.

Razão lhe assiste.

Primeiramente, importa consignar que, nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, é possível fixar valor mínimo de indenização por dano moral, quando houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Essa indenização pode ser fixada pelo juízo criminal e não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido.

A questão, aliás, foi objeto de reiteradas decisões neste e. TJMT, resultando na uniformização da jurisprudência própria (Enunciado nº. 14-A TCCR/TJMT), a saber:

“A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.

Perscrutando os autos, constato que houve pedido expresso na denúncia sobre a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais, com fundamento no art. 387, IV, do CPP, de forma que ficou, desde então, estabelecido o contraditório, pressupondo-se amplo acesso da defesa ao pedido e ficando-lhe facultada a produção da contraprova.

Nesse contexto, cediço que o valor arbitrado para a indenização por danos morais deve atender às finalidades de reparação do dano e repressão do delito. Justamente por isso é que a indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação à vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa.

Deve ser sopesada, entre outros pontos, a dor sofrida pela ofendida (extensão do dano) e a condição financeira das partes, além, é claro, de observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Especificamente na hipótese em exame, o dano moral ficou configurado, contudo, nada há nos autos, que indique que sua gravidade tenha se afastado do ordinário. Consigno que o valor fixado a título de indenização, por ora, merece reparos, tendo em vista o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“A fixação da indenização, a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica, deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta o caráter compensatório e a efetiva repreensão dos ilícitos, com o fito de inibir a reiteração da conduta.

Impõe-se a redução do valor arbitrado à título de reparação à vítima quando constatada a sua incompatibilidade com as condições econômicas do réu. (N.U 0006676-24.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)”

Destarte, atento às peculiaridades do feito, como a profissão de motorista, residir de aluguel e auferir o valor de R$1.900,00 à época dos fatos, como observado no Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 258049259 – fls. 20/22
), reduzo o valor de reparação de danos morais à vítima
, fixando-o em um
salário mínimo vigente à época do pagamento.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo para
reduzir o valor da indenização
por danos morais devidos à vítima, fixando-o em
um salário-mínimo vigente à época do pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025